Tribunal: STF
Processo: ARE 1020187
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET. 4. Preenchimento dos requisitos necessários à incorporação da vantagem. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório e da legislação local aplicável. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.